Tribunal: TJBA
Processo: 8005851-55.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005851-55.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, NAIRA BARBOSA BASTOS, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: RAFAEL JOVINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA, DAVIDSON SANTOS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. DEMORA POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA. FORTUITO INTERNO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Loteamento Portal Residence SPE Ltda – EPP contra sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por dano material e moral ajuizada por Rafael Jovino dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda, determinar a restituição integral dos valores pagos, condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, e aplicar inversão da cláusula penal no percentual de 20% dos valores adimplidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Existem quatro questões em discussão: (i) tese de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento antecipado do processo; (ii) configuração da culpa pelo atraso na entrega do imóvel; (iii) configuração e importe dos danos morais; e (iv) inversão da cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há falar em cerceamento do direito de defesa quando o julgamento antecipado é feito com base em provas suficientes para, de maneira fundamentada, formar o convencimento do magistrado.

2. As alegações de chuvas intensas e entraves burocráticos constituem fortuito interno, próprio do risco da atividade empresarial, não sendo aptos a excluir a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC. Ademais, quando da decretação do estado de pandemia da COVID-19, o inadimplemento contratual já estava configurado.

3. Segundo entendimento consolidado pelo STJ, é viável a inversão da cláusula penal prevista no contrato, nos termos do Tema 971.

4. O atraso excessivo ultrapassa o mero aborrecimento e causa frustração legítima, justificando a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, quantia proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há falar em cerceamento do direito de defesa quando o julgamento antecipado é feito com base em provas suficientes para, de maneira fundamentada, formar o convencimento do magistrado.

2. O atraso excessivo na entrega do empreendimento caracteriza inadimplemento contratual e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

3. Alegações genéricas de chuvas e burocracia pública não configuram caso fortuito ou força maior, sendo fortuito interno e risco do empreendimento.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 373, II, 85, §11; CC, art. 393; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 6º, VI, 14, 51, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 971; STJ, AgInt no REsp 1754284/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 25/10/2018; TJ-BA, APL nº 8002473-62.2021.8.05.0229, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CâMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2025; TJ-SP, ApCiv nº 1027689-56.2022.8.26.0100, Rel. James Siano; TJ-MG, ApCiv nº 5017220-22.2020.8.13.0701, Rel. Eveline Félix.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8005851-55.2023.8.05.0229, em que figuram como apelante,
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP,
e apelado,
RAFAEL JOVINO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, na esteira do voto condutor,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação da recorrente, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09